Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0721797-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: SONIA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão emanada do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que determinou que a autora esclarecesse a incongruência entre sua petição inicial e réplica no prazo de 05 (cinco) dias. Postula pela suspensão da decisão que “determinou a limitação dos descontos”. DECIDO. Melhor leitura da decisão agravada de ID 127993907 demonstra o equívoco do Agravante. A decisão proferida pelo juízo não determinou a limitação de descontos como alega, mas tão somente determinou que a Autora esclarecesse se o pedido se referia à limitação sobre o rendimento bruto ou líquido, citando trechos das petições da Autora. Nota-se que o Agravante entendeu que os trechos se tratavam de decisão do Juízo. Os trechos citados são apenas alegações da parte, sem decisão alguma emanada pelo Juízo para a limitação dos empréstimos consignados. De tal forma, por sequer existir decisão nesse sentido a ser agravada, NÃO CONHEÇO do Agravo interposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC e artigo 248, I, do Regimento Interno do TJDFT. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Brasília/DF, 4 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora